Tribunal: STJ
Processo: 0015855-32.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2308618 - PR (2023/0055812-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NEUZA DE OLIVEIRA LIMA SAMPAIO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA SAMPAIO
AGRAVANTE
: ROBERTO MACHADO SAMPAIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MARCELO SAMPAIO PISSETTI - PR081462
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - PR078452
INTERES.
: JULIO CESAR PISSETTI
INTERES.
: MARISTELA PHILIPPI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA52028155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: b50c6964-33fd-4fa0-8fef-5b0ddaaebf6e

6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito,
aplica-se a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52028155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: b50c6964-33fd-4fa0-8fef-5b0ddaaebf6e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2308618 - PR (2023/0055812-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NEUZA DE OLIVEIRA LIMA SAMPAIO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA SAMPAIO
AGRAVANTE
: ROBERTO MACHADO SAMPAIO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MARCELO SAMPAIO PISSETTI - PR081462
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - PR078452
INTERES.
: JULIO CESAR PISSETTI
INTERES.
: MARISTELA PHILIPPI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
5. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
Documento eletrônico VDA51225424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:27
Código de Controle do Documento: 63c36995-0083-463c-b528-0ba6000b35fb

6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: impossibilidade de análise de violações a
dispositivos constitucionais e pela incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 54-55):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO AGRAVADA REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. NULIDADE DA DECISÃO. ALEGAÇÃO QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU ANALISOU O INCIDENTE COMO SE FOSSE MERA REPETIÇÃO
DA TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, QUANDO NA VERDADE
FUNDAMENTOU-SE ACERCA DA PERDA DE INTERESSE DE AGIR
(CONDIÇÃO DA AÇÃO) EM FUNÇÃO DE QUE A DEMANDA JÁ TRAMITA
HÁ ANOS, SEM QUALQUER EXPECTATIVA DE SE OBTER BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA E/OU SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO
CASSADA. DECISÃO EMBASOU-SE DE PREMISSA EQUIVOCADA DA
TESE SUSTENTADA PELA PARTE AGRAVANTE, TORNANDO-A NULA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRATANDO-SE DE MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, ESTANDO EM CONDIÇÕES DE
IMEDIATO JULGAMENTO, ESTE TRIBUNAL DEVE DECIDIR DESDE
LOGO O MÉRITO, DE ACORDO COMO ART. 1.013, § 3o, INCISO IV, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
2. PERDA DE INTERESSE DE AGIR (CONDIÇÃO DA AÇÃO) EM FUNÇÃO
DE QUE A DEMANDA JÁ TRAMITA HÁ ANOS, SEM QUALQUER
EXPECTATIVA DE SE OBTER BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E/OU
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NADA A REFORMAR. INEXISTE PREVISÃO
LEGAL PARA EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA PERTENCENTES À PARTE EXECUTADA, NÃO
CARACTERIZANDO A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA
EXEQUENTE. A INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
“HOJE” NÃO SIGNIFICA A SUA INEXISTÊNCIA NO “FUTURO”, O QUE
NÃO IMPEDE A SUA BUSCA, E A BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 86-90).
Nas razões do recurso especial (fls. 95-127), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
violação dos seguintes dispositivos legais:
, aduzindo
(i) arts. 5o, LXXVIII e LXXVIII da CF, 1o, 4o, 6o e 139, II do CPC
que a "execução que tramita há mais de 1⁄4 de século equivale a execução ad eternum,
que apresenta confronto direto com o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal
Documento eletrônico VDA51225424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:27
Código de Controle do Documento: 63c36995-0083-463c-b528-0ba6000b35fb

e, conseguinte, com o art. 1o do CPC. Não obstante, veja-se que tais disposições são
igualmente previstas no art. 4o, 6o e Inciso II do art. 139 do Código de Processo Civil,
" (fl. 117);
que, assim, são igualmente violados
, alegando que o "
(ii) arts. 8o, 17 e 485, IV e VI do CPC
acórdão guerreado
ignora, em absoluto, a função social do processo e do próprio Poder Judiciário, vez
que, nessa linha, seria inadmissível a manutenção de processos cuja finalidade o
" (fl. 119). Ademais, aduz que o exequente não
próprio tempo já mostrou ser inatingível
tem mais interesse de agir, pois "o feito tramita há mais de 1⁄4 de século (cerca de 27
anos), sem que, jamais, tenha-se satisfeito um único centavo da dívida executada,
" (fl. 121).
tampouco se vislumbrou qualquer possibilidade de reversão da situação
Desse modo, alega também ofensa ao art. 485, IV e VI do CPC, pois "ao deixar de
reconhecer a perda do interesse de agir, o acórdão viola referidos dispositivos, que
" (fl. 122);
comandam a extinção do processo
, argumentando que esses "
(iii) arts. 193, 223, 278, 279 e 507 do CPC
" (fl. 122), o que deveria
dispositivos preveem a preclusão sobre questões já decididas
ter sido reconhecido pela decisão objurgada;
,
(iv) arts. 487, II, 914, V e 921, III e §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 4o-A e 5o do CPC
arrazoando a necessidade da extinção da execução pela prescrição intercorrente; e
(v) dissídio jurisprudencial.
No agravo (fls. 194-216), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 220-225).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
(i) arts. 5o, LXXVIII e LXXVIII da CF, 1o, 4o, 6o e 139, II do CPC:
a) rt. 5o, LXXVIII e LXXVIII da CF:
a
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
b) arts. 1o, 4o, 6o e 139, II do CPC:
Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese da duração razoável do
não foi debatida pelo Tribunal
, visto que não invocada na origem.
processo
a quo
Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir a Súmula n. 211/STJ.

(ii) arts. 8o, 17 e 485, IV e VI, do CPC
Documento eletrônico VDA51225424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:27
Código de Controle do Documento: 63c36995-0083-463c-b528-0ba6000b35fb

Para alegação de violação dos citados dispositivos, o agravante levanta a
tese da
do agravado em manter a execução.
falta de interesse de agir
Sobre o assunto (interesse de agir), a Corte local assim se manifestou (fls.
60):
Dessa forma, como se vê, inexiste previsão legal para extinção do feito em
razão de ausência de bens passíveis de penhora pertencentes à parte
executada, não caracterizando a falta de interesse processual da exequente.
Cumpre ressaltar que, no presente caso, não se verificou a inércia da
exequente, tendo realizado todas as diligências possíveis para encontrar
bens passíveis de penhora no nome dos devedores.
Ademais, como pontuado na decisão liminar destes autos (mov. 9.1), mesmo
que admitida a tese dos agravantes, como diferente da prescrição já
analisada, a inexistência de bens passíveis de penhora “hoje” não significa a
sua inexistência no “futuro”, o que não impede a sua busca, e a busca pela
satisfação do crédito.
Portanto, nada a reformar.

Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada
na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
(iii) arts. 193, 223, 278, 279 e 507 do CPC:
Quanto aos arts. 193, 223, 278, 279 e 507 do CPC, a peça recursal não

esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam
amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de
normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado. Restringe-se a informar que houve ofensa ao instituto da
, sem
preclusão
efetuar qualquer correlação com os artigos citados.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

(iv) arts. 487, II, 914, V e 921, III e §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 4o-A e 5o do CPC:
No que tange à alegação de violação aos artigos que se referem à
prescrição intercorrente, a Corte local assim se manifestou (fl. 60):
Cumpre ressaltar que, no presente caso, não se verificou a inércia da
exequente, tendo realizado todas as diligências possíveis para encontrar
bens passíveis de penhora no nome dos devedores.

Documento eletrônico VDA51225424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:27
Código de Controle do Documento: 63c36995-0083-463c-b528-0ba6000b35fb

Rever a conclusão do acórdão, quanto à eventual inércia do agravado
/exequente que tenha dado causa à ocorrência da prescrição intercorrente,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.

(v) dissídio jurisprudencial:
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51225424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/10/2025 21:55:27
Código de Controle do Documento: 63c36995-0083-463c-b528-0ba6000b35fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.308.618 / PR
Número Registro: 2023/0055812-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010103719958160001 00158553220228160000 001585532202281600001 001585532202281600002
001585532202281600003
00263527620208160000
10103719958160001
158553220228160000
1585532202281600001 1585532202281600002 1585532202281600003 263527620208160000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEUZA DE OLIVEIRA LIMA SAMPAIO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA SAMPAIO
AGRAVANTE : ROBERTO MACHADO SAMPAIO - ESPÓLIO
ADVOGADO : MARCELO SAMPAIO PISSETTI - PR081462
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADA
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - PR078452
INTERES.
: JULIO CESAR PISSETTI
INTERES.
: MARISTELA PHILIPPI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52003160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:46
Código de Controle do Documento: c1f07a98-8626-44e5-a1fe-f41230a63a8f

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:52:46
Código de Controle do Documento: c1f07a98-8626-44e5-a1fe-f41230a63a8f